Tribunal: TCU
Processo: 016.716/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9686/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.716/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Claudia Oliveira de Medeiros (XXX.212.432-XX); Carla de Fatima Gouveia de Castilho (XXX.058.192-XX); Clarice Gouveia de Castilho (XXX.769.362-XX); Helena Lucia Souza do Nascimento (XXX.151.862-XX); Joao Miguel Cruz Moutinho Rosa (XXX.646.192-XX); Maria Beatriz Oliveira de Medeiros (XXX.667.512-XX); Maria da Silva Caetano (XXX.046.642-XX); Sylvia Lourdes de Souza Fernandes (XXX.171.342-XX); Vilma Inez de Souza Brito (XXX.040.692-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.